Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. ESTIPULAÇÃO ACERCA DE CITAÇÃO TÁCITA DOS DEVEDORES. PODERES DO JUIZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEFICÁCIA DO AJUSTE. VERIFICAÇÃO.
1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A modificação do procedimento convencionada entre as partes por meio do negócio jurídico sujeita-se a limites, dentre os quais ressai o requisito negativo de não dispor sobre a situação jurídica do magistrado. As funções desempenhadas pelo juiz no processo são inerentes ao exercício da jurisdição e à garantia do devido processo legal, sendo vedado às partes sobre elas dispor” (REsp 1810444/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 28/04/2021).
2. Os inerentes poderes do juiz, como o de “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (CPC, art. 139, IX), não estão sujeitos a prévio negócio jurídico processual, motivo pelo qual o ajuste em discussão é ineficaz no que diz respeito à cláusula que admitiu espécie de citação tácita do réu no endereço residencial constante no correspondente instrumento particular independente de cumprimento da diligência citatória encaminhada ao local, como penalidade por descumprimento da estipulação que previu a notificação do credor em caso de superveniente mudança do logradouro consignado na transação.
3. Agravo de instrumento improvido.